Tribunal: TJDFT
Processo: 0741888-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA CASSADA.
1. Antes da extinção do feito nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, quais sejam: i) não promoção dos atos e diligência por mais de 30 dias; ii) intimação pessoal do autor e de seu advogado dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 dias.
2. Na hipótese, não se encontram reunidos os requisitos configuradores do abandono da causa, nos termos previstos no artigo 485, III e §1o, do CPC, notadamente o transcurso do prazo de 30 dias, razão pela qual a r. sentença deve ser cassada.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.